Tribunal: STF
Processo: ARE 1379744
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso II, combinado com art. 11, da Lei nº 8.137/1990. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Alegação de atipicidade da conduta. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo penal. 



    1. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pelo Auto de Infração e Imposição de Multa, pelo demonstrativo de débito e pela inscrição de Dívida Ativa. Responsabilidade penal do acusado devidamente demonstrada. Prova documental e depoimento do agente fiscal de renda que indicam a autoria delitiva. 



    2. Dosimetria da pena que merece reparo. Continuidade delitiva. Aumento desproporcional. Alteração da fração de aumento para 1/2 (metade). 



    3. Recurso conhecido e parcialmente provido. - (e-doc. 11).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República (e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas 279 e 282/STF, além de a controvérsia estar restrita ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



     



    4. O recurso deve ser provido.



    5. Isso porque o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).



    6. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.



    7. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado.



    8. Ressalto que a controvérsia dirimida nestes autos está restrita ao alcance intertemporal da norma, não sendo o Acordo de Não Persecução Penal direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para desde logo prover o recurso extraordinário e determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator